Tribunal: TJDFT
Processo: 0714031-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714031-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NIVIA CRISTINE E SILVA AGRAVADO: JUDITE SAMPAIO DE MOURA, FEDERACAO NACIONAL DE ASSOCIACOES DOS SERVIDORES DO BANCO CENTRAL D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de concessão de tutela de urgência em sede de Agravo Interno, ante a ausência de previsão legal. Aguarde-se o transcurso do prazo para apresentar contrarrazões, após, retornem os autos conclusos para análise dos recursos. Brasília, 13 de julho de 2022 16:19:49. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador